Tribunal: TJDFT
Processo: 0746333-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0746333-60.2024.8.07.0000 Agravante(s) Bradesco Saúde S.A. Agravado(s) B.M.D.L.F., representado por M.V.D.L.F. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Da análise do processo de referência (autos n. 0723346-37.2018.8.07.0001), verifico ter B. M. D. L. F., representado por seu genitor, M.V.D.L.F., manejado cumprimento de sentença em desfavor de Bradesco Saúde S.A. em que requer o seguinte: a) Notificada a BRADESCO SAÚDE para que cumpra o teor da Sentença e reembolse os valores negados indevidamente, no valor de R$ 24.735,00, no prazo de 05 (cinco) dias. b) Caso não seja cumprida a referida decisão, ou caso seja descumprida futuramente, seja fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, nos termos do art. 537, do CPC; e c) Condenada a BRADESCO SAÚDE ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 827, § 1°, do CPC. (Id 205020858) Necessária para o caso concreto a atuação do Ministério Público (Id 213126741), porque pessoa menor integra o polo ativo da demanda. Por tais razões, determino: i) A retificação da autuação para que passe a constar como agravado B.M.D.L.F., representado por M.V.D.L.F.; e ii) A remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, em observância ao comando legal posto no art. 1.019, III, c/c art. 178, II, ambos do CPC. Após, retornem os autos conclusos para inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora